Tribunal: TJES
Processo: 5008349-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA FERREIRA SIMOR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008349-66.2023.8.08.0012
Recorrente: BANCO PAN S.A.

Recorrido: RITA DE CASSIA FERREIRA SIMOR
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1).
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE FOI SURPREENDIDA PELA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME REFERENTE A DÉBITO DE R$ 278,87, QUE SERIA REFERENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VENCIDA EM 05/04/2021. RELATA QUE, APÓS RECLAMAÇÃO AO PROCON, A INSCRIÇÃO FOI BAIXADA. PEDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO DE R$ 278,87 E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Isto posto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 278,87, vencido em 05/04/2021, referente ao contrato de nº 729342867-3, CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95)
.”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DA PARTE RECORRIDA.
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
DESCABIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

A AUTORA RELATA TER SIDO NEGATIVADA INDEVIDAMENTE PELA RÉ.
POIS BEM.
O OBJETO DA LIDE É UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AO ANALISAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, CONSTATEI QUE, MUITO EMBORA A AUTORA EXPONHA JÁ TÊ-LO QUITADO, O BANCO COMPROVOU QUE O OBJETO DA NEGATIVAÇÃO FOI, NA VERDADE, UM VALOR REMANESCENTE QUE, À ÉPOCA DO DESCONTO, NÃO FOI DEBITADO INTEGRALMENTE NO VALOR DA PARCELA.ASSIM, COM A VÊNIA DO COLEGA DE PISO, ENTENDO QUE A NEGATIVAÇÃO NÃO PROVEIO DE DÍVIDA INEXISTENTE, O QUE RETIRA O CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO BANCO POR DANOS MORAIS. NOUTRO GIRO, COMUNGO COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NO QUE TANGE À FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM NÃO TER COMPROVADO QUE CIENTIFICOU A AUTORA ACERCA DESSE VALOR QUE PRETERITAMENTE ACABOU NÃO SENDO PAGO. ASSIM, E SEM MUITAS DELONGAS, ENTENDO QUE É CABÍVEL SIM A RESTITUIÇÃO MATERIAL, PORÉM, NÃO RESTOU CONFIGURADO O DIREITO AUTORAL DE RECEBIMENTO INDENIZATÓRIO EXTRAPATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA A SENTENÇA QUANTO AO DEMAIS NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8).
CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEVIDAS E TAMPOUCO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O que tem sido acentuado pelo Superior Tribunal de Justiça é que o “mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral”.

Recentemente, o STJ confirmou o entendimento de que:

“o aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade – notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”

Segundo Yussef Said Cahali, "parece razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, ́como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos ́; e se classificando, assim, em dano que afeta a ́parte social do patrimônio moral ́(honra, reputação etc.) e dano que molesta a ́parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)".

Feita essa digressão, entendo que o caso em apreço é passível de gerar danos que ofendem a "parte afetiva do patrimônio moral", pois além de não se tratar de mero aborrecimento a ser suportado pela parte, gera intranquilidade, incertezas, angústias, dentre outros sentimentos negativos que afetam a tranquilidade psicológica e a paz de espírito, e, por esse motivo, merecem a devida reparação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença atacada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.